Tribunal: STF
Processo: RE 231420
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. LEI Nº 10.430/88, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
SUBTETO REMUNERATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO
DESTE TRIBUNAL. PROVIMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO PROCESSUAL CIVIL NA REDAÇÃO
DA PELA LEI Nº 9.756/98. IMPROCEDÊNCIA.
1.   Lei nº 10.430/88, do Município de São Paulo. Fixação de subteto
de vencimentos. Constitucionalidade declarada pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal.
2.   Provimento do recurso por decisão monocrática, Aplicabilidade
do disposto no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil,
na redação dada pela Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998.
Agravo regimental não-provido.